Tribunal: TJBA
Processo: 8012023-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012023-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A

Advogado(s)
:
MARCELO LESSA PINTO PITTA

AGRAVADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DE REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA AUTORA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 988 DO STJ.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA
QUANTO A INUTILIDADE
. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA DOS DOCUMENTOS COM O OBJETO DA LIDE.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8012023-16.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A

e
como
agravad
o

VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, EM PARTE
, do recurso e, nesta parte,

NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA